Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-59.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL.
1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.